Tribunal: CARF
Processo: 19515.001338/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE PESSOA JURÍDICA E DE PESSOAS FÍSICAS.
Os valores recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas físicas são tributáveis, tais como remunerações por trabalho prestado, proventos ou vantagens percebidos, honorários e afins. Devem ser mantidos os valores dos Rendimentos Tributáveis declarados conforme Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) da Fonte Pagadora, e pagamentos realizados por pessoas físicas que os declararam, uma vez não oferecidos ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física.
DECISÕES JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e apreciações não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Deve ser rejeitado pedido genérico de juntada posterior de provas, mormente em etapa processual inapropriada do rito processual administrativo. As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade.
TAXA SELIC. PROPRIEDADE DE APLICAÇÃO. SÚMULA CARF NO 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CARNE-LEÃO. MULTA ISOLADA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA CUMULATIVIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTAS. SUMULA CARF NO 147.
Em autuação referente aos anos calendário 2001 e 2002, lavrada e cientificada durante o ano calendário 2006, não há possibilidade de cumulatividade de multa isolada com multa de ofício, uma vez que somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001338/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
DAVID EVERSON UIP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE PESSOA JURÍDICA E DE PESSOAS
FÍSICAS.
Os valores recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas físicas são tributáveis,
tais como remunerações por trabalho prestado, proventos ou vantagens
percebidos, honorários e afins. Devem ser mantidos os valores dos
Rendimentos Tributáveis declarados conforme Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) da Fonte Pagadora, e pagamentos realizados
por pessoas físicas que os declararam, uma vez não oferecidos ao ajuste na
Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física.
DECISÕES JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados e apreciações não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Deve ser rejeitado pedido genérico de juntada posterior de provas, mormente
em etapa processual inapropriada do rito processual administrativo. As
alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. A lide e o
processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que
plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade.
TAXA SELIC. PROPRIEDADE DE APLICAÇÃO. SÚMULA CARF NO 04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001338/2006-19
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2006-19

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
CARNE-LEÃO.
MULTA
ISOLADA.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DA CUMULATIVIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTAS. SUMULA CARF NO 147.
Em autuação referente aos anos calendário 2001 e 2002, lavrada e cientificada
durante o ano calendário 2006, não há possibilidade de cumulatividade de
multa isolada com multa de ofício, uma vez que somente com a edição da
Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou
a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
(50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a aplicação da multa isolada em concomitância com a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 633/641), interposto contra o Acórdão 04-
18.035 da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campo
Grande/MS DRJ/CGE (e-fls. 616/617) que considerou, por maioria de votos, procedente em
parte a Impugnação do contribuinte (e-fls. 554/569) apresentada diante de Auto de Infração - AI
(e-fls. 537/545), que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas e multa isolada
pela falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de carnê-leão, que na data da lavratura,
29/06/2006, atingiu o valor de R$ 42.720,14, composto de imposto, seus consectários legais e
multa. O auto foi cientificado ao sujeito passivo em 30/06/2006.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2006-19

2. Transcreve-se a seguir, em sua essência, o Relatório do Acórdão combatido.
Relatório
(...)
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar os documentos que lastrearam a
sua declaração de IRPF dos exercícios de 2002 e 2003, apresentou a documentação, à
vista da qual a autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício apurando omissão de
rendimentos de pessoas jurídicas e omissão de rendimentos de pessoas físicas, conforme
demonstrado no termo de verificação fiscal de fls. 525 a 531.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese o seguinte:
a) Que, com relação aos rendimentos considerados omitidos, são rendimentos recebidos
por pessoa jurídica de que faz parte e que por equívoco dos beneficiários dos recibos,
declararam como recebidos dele, mas que, na verdade refere-se a serviços prestados por
ele através da empresa "Sociedade de Consultoria e Assistência Médica David Everson
Uip S/C Ltda.";
b) Quanto aos rendimentos de pessoas jurídicas considerados omitidos pela autoridade
fiscal, não foram recebidos por ele e todos os rendimentos recebidos foram devidamente
declarados em suas DIRPF's, não podendo fazer prova negativa de rendimentos não
recebidos;
c) No caso dos honorários pagos pelos contribuintes Brígida Neide de Vico Peters e
José Luiz Coimbra de Melo para a Sociedade de que o contribuinte faz parte, os valores
encontram-se lançados no livro diário, respectivamente em fls. 4 e 147, sendo que no
caso de José Luiz Coimbra de Melo foi contabilizado o cheque de R$ 7.260,00, sendo
certo que foi efetuado o lançamento como receita do valor total e destacado na
contabilidade apenas o valor referente à consulta;
d) Da mesma forma não procede a alegada omissão de declaração de rendimentos
referente aos honorários de José Vieira Sandes e Márcia Luzia Albertini, os quais
conforme demonstram cópias dos recibos apresentados pelo contribuinte
demonstrativos de reembolso apresentados pelos pacientes, foram pagos à sociedade e
não ao profissional médico;
e) Em conseqüência do exposto em relação à omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, incabível a cobrança da multa isolada pelo não recolhimento do carnê
leão, além de ser abusiva e de caráter confiscatório com fundamento nos artigos 43 e 44
da lei 9.430/96, que, embora prevista em lei é absolutamente incompatível com
qualquer princípio e viola claramente a Constituição Federal, citando algumas decisões
judiciais e querendo aproveitá-las para o seu caso específico;
f) Ataca também a cobrança da taxa SELIC, citando diversas decisões judiciais e
posições doutrinárias em relação a essa cobrança, taxando-a de ilegal e/ou
inconstitucional;
3. O Acórdão combatido manteve em parte o crédito tributário exigido, e a seguir
reproduz-se a Ementa do mesmo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRF PELA FONTE PAGADORA.
Os rendimentos de pessoas físicas declarados pela fonte pagadora somente podem ser
questionados pelo beneficiário dos rendimentos se apresentar prova obtida junto à fonte
pagadora de irregularidade da informação prestada, principalmente se preliminarmente
ao lançamento o contribuinte foi intimado pela autoridade fiscal para tal comprovação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR PROFISSIONAL MÉDICO QUE TAMBÉM
PRESTA SERVIÇOS A SOCIEDADE DE QUE FAZ PARTE.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2006-19

Os rendimentos obtidos por profissional médico com recibo da entidade de que faz parte
como sócio, não descaracteriza o rendimento recebido na condição de pessoa física,
mormente quando tais rendimentos não são reconhecidos na contabilidade da empresa,
além de existir também rendimentos que foram recebidos em nome da pessoa física com
cheque nominal a ela e também depósito em seu nome e não da empresa.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração inexata, porquanto são
multas aplicáveis sobre bases de cálculo distintas e penalizam infrações diferentes.
Deve, no entanto, ser parcialmente exonerada em decorrência da retroatividade benigna
de lei.
Lançamento Procedente em Parte.
4.Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ, em relação à multa isolada e o motivo de sua redução:
Voto
(...)
e) Quanto à cobrança da multa isolada, é cabível considerando que os rendimentos que
não foram reconhecidos pela empresa da qual o impugnante é sócio, como receita da
entidade, deve ser atribuída ao impugnante embora tenha utilizado formulário da
sociedade. Tal hipótese se confirma até pelo pagamento feito conforme item "a. 1)"
acima, onde se verifica o pagamento nominal ao médico e não à sociedade. Quanto à
afirmação de que a multa tem caráter confiscatória embora baseada em lei, não cabe
essa discussão no âmbito administrativo, considerando que questões de
inconstitucionalidade de leis somente podem ser apreciadas perante o poder judiciário,
da mesma forma que decisões judiciais somente se aplicam aos casos em que são
proferidas, a menos que, firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores e sua
aplicação se concretize, observadas as condições previstas no Decreto 2.346/97;
f) (...);
g) No entanto, apesar de cabível a cobrança da multa isolada conforme item e acima
deste voto, deve ser observada a redução dessa multa em razão da alteração da
legislação que, de forma mais benigna através da lei 11.488/2007 para 50%. Essa
redução de ofício se faz em observância ao artigo 106, inciso I1, alínea "c", do CTN.
Pelos motivos acima, voto no sentido de julgar procedente em parte o lançamento,
ficando reduzida a multa isolada constante de fls. 536 para R$ 2.618,21, permanecendo
o restante do lançamento no montante original.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo em 30/11/2009, o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 29/12/2009 (Termo de Ciência de e-fl. 631 versus
protocolo de e-fl. 633), documento do qual seus argumentos são extraídos e, em síntese,
apresentados a seguir.
- inicia apresentando brevíssima descrição da lide;
- entende que apresentou todos os documentos e esclarecimentos requeridos pela
autoridade fiscal em suas intimações e que comprovam que os pagamentos foram recebidos pela
pessoa jurídica SOCIEDADE DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA DAVID
EVERSON UIP S/C LTDA., e portanto não houve omissão de receita recebida de pessoa
jurídica ou física;
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2006-19

- defende também que, uma vez incabível o lançamento pelas infrações que
entende não concretizadas, também é incabível a aplicação, embora reduzida pela DRJ, da multa
relativa ao carnê-leão;
- aponta que a aplicação da taxa de juros SELIC não é pertinente; e
- apresenta jurisprudência e doutrina relativa a multas e SELIC.
6. Seu pedido final é que seja dado provimento ao recurso, com anulação da
Decisão combatida com o cancelamento do lançamento. Protesta pela juntada de todos os
documentos necessários para prova do alegado.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar
o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que decisões judiciais, mesmo que reiteradas, além de
mui respeitáveis citações doutrinárias, não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais, admiráveis Decisões, e mesmo a
respeitável renomada doutrina, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
11. De pronto, ressalte-se que é impertinente a pretensão do contribuinte de ainda
juntar novos documentos para prova de suas alegações. Isto porque seus argumentos de defesa
e as provas que os fundamentam devem ser apresentados no momento da impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. o excerto
legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2006-19

12. Apreciando eventual nulidade, vislumbra-se também que o Auto de Infração
foi lavrado dentro dos liames legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez
que atendeu aos requisitos previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235/72. Após a lavratura, o
processo vem seguindo rigorosamente as fase do contencioso administrativo, sem ofensa aos
Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo ao interessado a plena participação no
contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e provas que entendeu por bem trazer aos
autos.
13. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade
dos atos dentro da lide administrativa, que não ocorrem no presente caso. Por outro lado,
quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões cometidas no lançamento não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio conforme
artigo 60 do mesmo PAF.
14. No presente caso, observa-se então o afastamento de qualquer motivo de
nulidade do Auto de Infração, uma vez seguido plenamente o princípio da legalidade.
15. Neste diapasão, também seja destacado que arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
16. Afastados portanto quesitos preliminares da lide, passa-se à apreciação do
mérito, onde os argumentos apresentados pelo interessado são justamente argumentos repisados
já apresentados na impugnação.
17. Diante dos fundamentos da autuação, das alegações do contribuinte e dos
documentos juntados aos autos, conclui-se que a DRJ tem razão em sua decisão de manutenção
do lançamento em relação aos quesitos meritórios que envolvem a omissão de rendimentos,
como já explanado no seguinte excerto de seu voto, o qual adoto então como razões de decidir,
conforme facultado pelo artigo 57, parágrafo 3o, inciso III, do Regulamento Interno deste CARF,
conforme transcrição a seguir:
(...)
Não assiste razão ao contribuinte pelos motivos abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
a) Apesar de o contribuinte informar que os rendimentos recebidos de pessoas físicas e
considerados omitidos serem de uma pessoa jurídica de que faz parte, as provas
contradizem tal assertiva conforme especificado:
a.1)-Em relação à paciente Brígida Neide de Vico Peters que juntou tanto o
depósito em nome do próprio impugnante, como cópia do cheque nominal em
nome dele e não em nome da empresa de que o contribuinte faz parte, no valor
de R$ 2.640,00, caracterizando-se dessa forma que o impugnante presta serviços
não só através da Sociedade como também individualmente;
a.2)-Em relação à paciente Márcia Luzia Albertini, o impugnante da mesma
forma não comprovou o recebimento pela empresa de R$ 690,00, sendo que o
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2006-19

recibo constante do reembolso pela seguradora, fls. 98 indica o CPF do
impugnante e não do CNPJ da empresa, no valor de R$ 360,00 e o valor de R$
330,00 embora conste o CNPJ da empresa, não foi identificado na contabilidade
da empresa;
a.3)-Do recibo 12311, fls. 65 emitido em 25.09.2001 relativo ao paciente José
Luiz Coimbra de Mello, verifica-se na contabilidade da empresa o valor de R$
260,00, fls. 222 enquanto que o recibo é no valor de R$ 7.260,00,
caracterizando-se a omissão de receitas de R$ 7.000,00 em nome do impugnante.
Em relação a esse recibo, a contabilização de um valor de R$ 7.260,00 onde não
consta o número do recibo, foi a débito de conta bancária e a crédito de clientes e
somente o valor de R$ 260,00 foi contabilizado como receita, com o n° do
recibo;
a.4)-Do recibo 11004, fls.66, emitido em 19.03.2001, relativo ao paciente Wilson
Vasques Albino, foi lançado como receita da empresa o valor de R$ 1.900,00,
fls. 122 enquanto que o recibo é no valor de R$ 3.900,00, caracterizando,
portanto, a omissão de R$ 2.000,00 do impugnante;
a.5)-Dos recibos nos 14388 de R$ 15.180,00 e 14389 de R$ 5.040,00 emitidos em
10.02.2002 relativos ao paciente José Vieira Sandes, não foram localizados na
contabilidade da empresa, caracterizando-se como omissão de rendimentos do
impugnante;
b) A afirmação de que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas do Governo do
Estado de São Paulo e da Fundação ABC não foram recebidos por ele, em
contraposição às informações constantes dos Sistemas da RFB, obtidos através das
DIRF's, fls. 18 e 19 e fls. 132 com a alegação de que não pode fazer prova negativa,
equivoca-se o contribuinte, considerando que existe uma informação através da DIRF,
que para ser contestada, deveria o impugnante questionar as fontes pagadoras quanto a
esses recebimentos;
(...)
18. Quanto à aplicação da taxa SELIC, impende que descabido é o
inconformismo do interessado, como pode ser cristalinamente observado pela Súmula CARF no
04, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
19. Portanto, devidamente apreciados e afastados todos os argumentos de mérito
apontados pelo contribuinte, com exceção da aplicação da multa do carnê-leão, a seguir então
abordada.
20. Quanto ao seu pleito recursal pela indevida aplicação concomitante de multa
de ofício e de multa isolada pelo não recolhimento ao devido tempo de importâncias a titulo de
carnê-leão, deve-se primeiramente destacar a recentíssima súmula CARF no 147, a seguir
colacionada:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001338/2006-19

21. Tendo sido a autuação presente lavrada em 29/06/2006, com ciência na figura
do procurador em 30/06/2006, referente aos anos calendário 2001 e 2002, portanto anterior à
edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, não é cabível então a cumulatividade das multas
aplicadas pela Auditoria, devendo ser afastada a aplicação da multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título do carnê-leão. Com razão então, o recorrente, apenas neste
quesito.
22. Portanto, verifica-se na presente lide o afastamento de preliminares e de
argumentos de mérito suscitados, e a alteração da Decisão de piso apenas no que toca ao
cancelamento da aplicação da multa isolada.
Conclusão
23. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso para afastar a aplicação
da multa isolada em concomitância com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital